Tribunal: TJMT
Processo: 1001686-28.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001686-28.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BIANCA GOMES SEGURA DAVID - CPF: 018.647.231-57 (APELADO), SOLANGE SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 019.300.421-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL RURAL – DEMORA EXCESSIVA DA CONCESSIONÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESCISÃO CONTRATUAL PELO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE – MULTA CONTRATUAL AFASTADA – DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS DE FATURAS MENSAIS – POSSIBILIDADE – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessionária requerida, por falha na prestação de serviço, excedeu injustificadamente o prazo contratualmente estipulado para efetuar a ligação de energia elétrica na propriedade da parte autora, inviabilizando a realização de projeto industrial, possibilitando a rescisão contratual e o necessário afastamento da imposição da multa contratual, bem como a declaração da inexistência dos débito de faturas mensais, cujo consumo de energia elétrica inexistiu, acarretando angústia, constrangimento, abalo e transtorno diante da privação a consumidora de receber serviço público essencial, além da negativação indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Para a fixação do quantum da indenização pelo dano moral, deve o julgador aproximar-se criteriosamente do necessário a compensar a vítima pelo abalo sofrido e do valor adequado ao desestímulo da conduta ilícita, atento sempre ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, conforme o contido no Ato Sentencial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra a sentença (Id 28816996 - Pág. 1/7), proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização Por Danos Morais No Único 1001686-28.2017.8.11.0003, ajuizada por BIANCA GOMES SEGURA DAVID, em face da empresa ora apelante de seguinte dispositivo sentencial:

“Ex positis, julgo procedente o pedido inicial.

Declaro a inexistência dos débitos constantes do documento do Id. no 5878896, bem como, a rescisão do contrato para fornecimento de energia elétrica firmado entre as partes e a inexigibilidade da multa imposta pela ré pela rescisão antecipada da avença.

Ratifico os termos da liminar concedida e determino que a requerida se abstenha negativar o nome da autora por supostos débitos, isto em relação ao contrato e unidade consumidora descritos na inicial, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da requerida, bem como do requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a ré a pagar a autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Nos termos da Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono do autor, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do NCPC. ”

Irresignada, a parte requerida em seu recurso de apelação (Id 28817000 – pág. 1/19), requer seja o presente recurso conhecido e, quanto ao mérito lhe seja dado total provimento no sentido de reformar a sentença de modo a declarar a regularidade da multa imposta por rescisão unilateral do contrato por parte da apelada, bem como a afastar a indenização concedida tendo em vista a ausência de comprovação quanto à suposta falha na prestação dos serviços da apelante, eis que enquanto concessionária atendeu devidamente à solicitação da parte requerente, a qual não comprovou qualquer abalo moral supostamente incorrido.

Prosseguindo, a apelante alega em síntese que seguiu as normas aplicáveis ao caso e cientificou a autora/apelada de que o lapso temporal para ligação de sua Unidade Consumidora seria estendido, considerando a necessidade de implementação da rede elétrica, tanto que para esse fim fez investimentos vultuosos para atender a autora, a qual após a conclusão desses trabalhos, de forma unilateral, pretendeu o distrato, sendo que a multa imposta é medida de direito da Concessionária/apelante, multa essa que inadimplida, pôde ser lançada nos cadastros de inadimplentes, nos termos da legislação e jurisprudência conhecidas.

Assim, destacando que tendo a apelada assumido junto à apelante a obrigação de utilizar a energia prospectada, deve a apelante ser minimamente ressarcida em parte pelos valores que despendeu, o que se dá pelo pagamento da multa objurgada, e ainda, que de fato não houve demora no atendimento da parte apelada de forma injustificada, sendo que as obras que se fizeram necessárias para entrega da energia pretendida não decorreu da mera vontade da Concessionária, pelo contrário, ela se viu obrigada a gastar dinheiro inicialmente não previsto só para atender a recorrida. E, que a despeito de a responsabilidade da apelante ser objetiva, tanto por força constitucional, na medida em que é concessionária de serviço público, quanto pela legislação consumerista, não é devida a reparação moral pretendida na Inicial em razão da total ausência de comprovação dos danos suportados e, alternativamente, não sendo esse o entendimento, a indenização a título de danos morais deve ser reduzida, por tratar-se de simples demora por fatores alheios à vontade da Concessionária/apelante.

A parte apelada/autora, em suas contrarrazões (Id 28817003 - Pág. 1/7), refuta os argumentos do apelante, pugnando seja a apelação totalmente desprovida e mantida a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra a sentença proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização Por Danos Morais No Único 1001686-28.2017.8.11.0003, ajuizada por BIANCA GOMES SEGURA DAVID, em face da empresa ora apelante que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, no sentido declarar a inexistência dos débitos cobrados pela requerida, bem como, a rescisão do contrato para fornecimento de energia elétrica firmado entre as partes e a inexigibilidade da multa imposta pela requerida pela rescisão antecipada da avença. Ratificou os termos da liminar concedida anteriormente e determinou que a requerida se abstenha negativar o nome da autora por supostos débitos. Condenou a requerida a pagar a autora, a título de dano moral o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

E, ao final condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da autora que fixou em 15% do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do NCPC.

Busca a parte apelante/requerida a reforma da sentença de procedência proferida nos autos da presente demanda, afirmando em síntese que que seguiu as normas aplicáveis ao caso e cientificou a autora/apelada de que o lapso temporal para ligação de sua Unidade Consumidora seria estendido, considerando a necessidade de implementação da rede elétrica, tanto que para esse fim fez investimentos vultuosos para atender a autora, a qual após a conclusão desses trabalhos, de forma unilateral, pretendeu o distrato, sendo que a multa imposta é medida de direito da Concessionária/apelante, multa essa que inadimplida, pôde ser lançada nos cadastros de inadimplentes, nos termos da legislação e jurisprudência conhecidas.

Para melhor delimitação da área objeto da demanda, adoto o relato da sentença da lavra da Magistrada, Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini, que transcrevo, nos seguintes pontos:

“A requerente aduz que firmou contrato com a requerida no dia 30 de julho do ano de 2014, sob o número 20141399386359/AJU/2014, unidade consumidora No 21783480, para o fornecimento de energia elétrica de grandes consumidores.

Alega que protocolou junto a requerida, no mês de dezembro de 2014, um projeto, o qual restou aprovado pela demandada no mês de fevereiro de 2015.

Diz que a requerida por meio de carta no 14115/2014/GGC/Cemat, concedeu prazo de 45 dias prorrogáveis por mais 45 dias, para fazer ligação da referida unidade consumidora.

Sustenta que fez grandes investimentos para se adequar às exigências da distribuidora de energia, comprou transformador, poste, fiação, e contratou mão de obra, porém a ré extrapolou todos os prazos por ela mesma fixados, vez que a energia somente foi ligada na sua UC em fevereiro de 2016.

Argui que em razão do não cumprimento do prazo para a instalação da energia elétrica, todos os projetos de contratos com clientes foram cancelados, tendo os clientes que procurar outra empresa que prestasse o mesmo serviço que ela, autora, iria prestar aos seus clientes.

Afirma que pediu o cancelamento do contrato em março de 2016, sendo certo que a energia fornecida pela ré não foi utilizada.

Assevera que demandada cobrou multa de R$ 21.154,00 (vinte um mil e cento e cinquenta e quatro reais), pela quebra de contrato e, ainda, negativou o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Argumenta que os atos praticados pela demandada são arbitrários e ilegais. Requer a declaração de inexistência de débitos e ressarcimento dos danos descritos na inicial. Juntou documentos.

Citada, a requerida apresentou defesa no id. 9280407. Aduz ter celebrado contrato de fornecimento de energia elétrica, em 12/08/2014, para atender a unidade consumidora da requerente, sendo necessário executar obra, a qual ficou integralmente por conta dela, distribuidora.

Alega que para execução da obra, foram necessários estudos que verificaram uma situação condicionante à execução do serviço, o que foi informado à requerente na carta de disponibilidade de que a unidade só poderia ser ligada após a energização de uma Linha de Distribuição de 138 KV em Rondonópolis.

Argui a existência do débito, a regularidade na emissão da fatura e legalidade na inscrição do nome da autora no rol dos maus pagadores. Requer a improcedência do pedido inicial. Juntou documentos. ” (Id 28816996 – Pág. 1).

Como o dito, sobreveio a sentença, que julgou os pedidos formulados na inicial procedentes.

Pois bem.

É consabido, que as concessionárias de fornecimento de energia elétrica, segundo a pacífica jurisprudência submetem-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Deveras, as concessionárias de serviço público são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, segundo a regra contida no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código. ”

Firmada a premissa de que a concessionária de energia elétrica está sujeita às disposições concernentes ao Código de Defesa do Consumidor, não resta dúvida de que a falha na prestação dos serviços, visando atender ao que foi pactuado com consumidor revelou-se inequívoca prática abusiva.

Ademais, compulsando os autos, verifica-se que a requerida/apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte apelada, conforme determina o art. 373, II do CPC/2015, aplicável à espécie.

Observando, inclusive que o próprio apelante, em suas razões recursais reconhece que houve a demora excessiva reclamada pela parte apelada/autora, quando afirma que demora no atendimento da parte apelada não foi injustificada, considerando que as obras que se fizeram necessárias para entrega da energia pretendida não decorreu da mera vontade dela Concessionária, pelo contrário, ela se viu obrigada a gastar dinheiro inicialmente não previsto só para atender a recorrida. E, que a despeito da responsabilidade dela apelante ser objetiva, tanto por força constitucional, na medida em que é concessionária de serviço público, quanto pela legislação consumerista, não é devida a reparação moral pretendida na Inicial em razão da total ausência de comprovação dos danos suportados.

Pela demora ocasionada exclusivamente pela apelante, ao argumento acima citado pleiteia seja reformada a sentença de modo a declarar a regularidade da multa imposta a apelada por rescisão unilateral do contrato.

Porém, descabida a pretensão da apelante.

Pois, ante a existência de relação jurídica entre as partes, por meio da assinatura do contrato de fornecimento de energia elétrica no 20141399386359/AJU/2014, unidade consumidora no 21783480, (Id 28816195 - Pág. 1/4), com início em 01/2015 e término em 12/2017, firmado em 30/07/2014.

Considerando inclusive, que consta do contrato que a distribuidora de energia tinha o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, com prorrogação de mais 45 (quarenta e cinco) dias, para a ligação da energia elétrica na imóvel da consumidora, devidamente individualizado, com localização precisa e a classificação da energia elétrica a ser utilizada.

Registrando-se que se trata de consumo industrial, ou seja, de alta demanda, sendo certo que a energia somente foi disponibilizada à contratante/usuária, mediante a efetiva instalação somente em fevereiro 2016, sendo que em março/2016 a consumidora requereu o cancelamento do contrato, ante a inviabilização do seu projeto industrial em decorrência do atraso havido no fornecimento da energia elétrica necessária.

Portanto, escorreitos os fundamentos da sentença que determinou o afastamento da referida multa rescisória além da inexistência dos débitos decorrentes das faturas mensais que menciona, que comprovadamente a autora/apelada não utilizou e que determinou a rescisão do contrato, cujos excertos traz-se à colação e que responsabiliza a concessionária de energia elétrica, apelante, pelo descumprimento contratual, conforme se segue:

“In casu, flagrante a culpa da requerida pelo descumprimento do contrato em razão do longo lapso de tempo para a instalação/liberação da energia elétrica na unidade consumidora da autora, cujo destinação era a indústria de reciclagem de sucata metálica.

Com efeito, a energia é, na atualidade, um bem essencial à população, constituindo-se serviço público imprescindível ao princípio da continuidade de sua prestação, arcando a concessionária com os prejuízos decorrentes de sua interrupção ou pela deficiente prestação do serviço público, salvo se, provar que o defeito decorre de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou hipótese de caso fortuito ou força maior, o que não restou demonstrado nestes autos.

E mais, a autora requereu o cancelamento dos serviços em março de 2016, em face do longo atraso na ligação da energia no seu empreendimento comercial, sendo certo que a multa exigida pela ré não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

Lado outro, vê-se que mesmo tendo sido requerido o cancelamento dos serviços, a requerida continuou a emitir faturas em total descompasso com o efetivo consumo, ocasionando o apontamento do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito por supostos débitos de faturas com vencimentos em 05/04, 05/05, 06/06, 03/08, 02/09 e 04/10, conforme se vê no id. 5878896.

A propósito "pelo simples exercício da atividade perigosa que desenvolve, geradora de risco, assume a companhia de energia elétrica a obrigação de indenizar; basta que exista o nexo de causalidade entre o exercício da atividade e o dano superveniente, para que se completem os pressupostos da responsabilidade objetiva" (RT 736/341, Rel. Des. LÚCIO URBANO).

Forçoso concluir que diante da natureza do serviço prestado pela concessionária de energia elétrica, basta apenas a prova do nexo de causalidade entre o exercício dos serviços defeituosos e o dano superveniente para que se completem os pressupostos da responsabilidade objetiva, como evidenciado no caso concreto.

Forçoso convir que o consumidor não pode ser responsabilizado por débito cuja origem não restou comprovada de forma devida, isto é, imparcial e, assim, indiscutivelmente idônea.

Não tendo se desincumbido a concessionária do ônus de comprovar efetivamente o fornecimento e uso da energia elétrica, nulo é o débito apresentado de forma unilateral.

Assim, ante a insuficiência de provas impõe-se a anulação dos débitos, vez que não comprovada a licitude da cobrança.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ENERGIA ELÉTRICA - VIOLAÇÃO DO MEDIDOR - REVISÃO DO FATURAMENTO - TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA FRAUDE - LAUDO UNILATERAL - IMPRESTABILIDADE COBRANÇA INDEVIDA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É defeso impor ao consumidor débito que não tem sua origem comprovada, não se podendo afirmar, com base em prova unilateral, a existência de fraude no medidor de energia elétrica. 2. Ao imputar unilateralmente irregularidade nos equipamentos medidores de energia elétrica, sob a ameaça de corte, a CEMIG fere os princípios do devido processo legal e da boa-fé objetiva. 3. Não é possível, no Estado Democrático de Direito, permitir à pessoa jurídica interessada atribuir, mensurar e impor a existência de adulteração no medidor, estipulando os valores que reputar devidos. 4. Não se desincumbindo a concessionária da tarefa de comprovar que tenha ocorrido adulteração no medidor, uma vez que a fraude não pode ser presumida, indevida a cobrança. 5. Improcedência do pedido. 6. Sentença mantida. 7. Recurso não provido. (AC n.o 1.0701.13.032866-2/001, 2a CCív/TJMG, rel. Des. Raimundo Messias Júnior)

[...].

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO N. 456/2000. A análise do medidor feita pela CEMIG não serve de prova face à sua produção unilateral e, por óbvio, pelo interesse manifesto da parte. A Agência Nacional de Energia Elétrica expediu a Resolução n° 456/2000, determinando que a perícia técnica em medidor seja efetuada somente por terceiro. Ausente a prova de que o medidor foi fraudado pelo consumidor, o cancelamento do débito arbitrado por estimativa pela concessionária é medida que se impõe. (AC n.o 1.0024.11.068984-1/001, 5a CCív/TJMG, rel. Des. Fernando Caldeira Brant).

ENERGIA ELÉTRICA. ANULATÓRIA. MEDIDOR FRAUDE. DÉBITO. PROVA. Ação anulatória de dívida. Anulação de débito constante de fatura de energia elétrica. Art. 72, II, da Resolução 456/00 da ANEEL - Ausência de prova válida, diante da unilateralidade da apuração, de irregularidade no medidor. Não há como atribuir ao consumidor a culpa por um dano que não foi apurado por meio de um laudo pericial técnico ou judicial, em observância ao devido processo legal. Apelo provido. (AC n.o 1.0672.04.146307-2/001, 5a CCív/TJMG, rel. Des. Cláudio Costa)

Assim, pelo que se depreende dos autos que não houve comprovação do uso de energia elétrica de forma indevida, a justificar a cobrança das elevadas quantias.

Destarte, somente a alegação da ré, sem qualquer arcabouço probatório, não é suficiente para impor ao consumidor ônus decorrente de consumo de energia supostamente fornecida, sendo necessária a comprovação de que houve a efetiva utilização de energia elétrica sem a devida contraprestação. ”

Neste contexto, a falha na prestação do serviço pela concessionária é inegável, diante da injustificada demora no fornecimento de energia elétrica na unidade industrial, que inclusive inviabilizou o projeto da parte apelada, revelando-se correta a sentença ao julgar procedentes os pedidos de rescisão do contrato para fornecimento de energia elétrica firmado entre as partes e a inexigibilidade da multa imposta pela requerida pela rescisão antecipada da avença, porque a culpa pela rescisão foi dela própria, como se viu.

Quanto aos danos morais que se insurge a requerida/apelante, também não procede essa irresignação.

Como se observa a apelante afirma que não é devida a reparação moral pretendida na Inicial em razão da total ausência de comprovação dos danos suportados, porém, nesse ponto omite que a despeito que no presente feito decorre do ato injusto e contrário a lei, houve ainda a negativação indevida da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto ao ato injusto e contrário à lei, que decorre da demora excessiva, muito além do que foi contratado, para instalação da energia elétrica na Unidade Consumidora da parte apelada, cumpre destacar que a responsabilidade civil dos entes públicos é objetiva, como no caso, em que a apelante/requerida é uma sociedade de economia mista, somente restando afastada quando evidenciada a culpa exclusiva da vítima, a ocorrência de caso fortuito ou motivo de força maior, ou, ainda, que o nexo causal entre o fato imputável e o dano não se estabeleceu.

Assim, tratando-se de hipótese de responsabilidade civil objetiva, inverte-se o ônus probatório, incumbindo à pessoa jurídica prestadora de serviço público demonstrar a ocorrência de uma das causas excludentes de responsabilidade mencionadas, o que não ocorreu na presente demanda.

É, aliás, o que determina o artigo 37, §6o, da Constituição Federal, in verbis:

“Art. 37. § 6o – As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável em caso de dolo ou culpa. ”

Desse modo, ocorrendo a indesejável interrupção de um serviço essencial, tal como é o fornecimento de energia elétrica, sem justa causa, tem esclarecido a jurisprudência que o fornecedor fica sujeito a arcar com a indenização, para a reparação do dano causado. Situação mais grave ainda é o não cumprimento do contrato de instalação da energia elétrica, como ocorreu com a autora.

No caso, a jurisprudência é unânime no sentido de demonstrar que, ao contrário do que foi sustentado no apelo, a questão em tela é sim, passível de ressarcimento por dano moral, e quanto ao valor da indenização arbitrado na sentença, não pode ser considerado desarrazoado para quem foi inviabilizado usufruir de um bem de primeira necessidade, como é a energia elétrica.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA EXCESSIVA NO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. As provas dos autos apontam falha na prestação de serviço por parte da concessionária de energia elétrica, que não se atentou para o fato de que tinha em mãos o contrato de locação da autora e que poderia muito bem, com o endereço constante do contrato, promover a ligação de energia elétrica, o que, no entanto, demorou 15 dias para a prestação do serviço. II. O dano moral como consequência da falha na prestação de serviço essencial é in re ipsa, não havendo a necessidade de demonstração efetiva do prejuízo moral suportado, sendo este presumido. Valor de reparação mantido. ” (TJMS. Apelação Cível n. 0803984-02.2017.8.12.0018, Paranaíba, 4a Câmara Cível, Relator (a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j: 03/11/2019, p: 04/11/2019).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. DEMORA NA LIGAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. DO PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Demonstrada a falha na prestação do serviço por parte da concessionária de energia elétrica, que deixou de atender à solicitação do consumidor para que fosse providenciada a instalação de energia elétrica em sua residência, tornou-se imprescindível a intervenção judicial para compelir a prestadora de serviços ao cumprimento da obrigação de fazer. 2. A apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado, conforme determina o art. 330, II do CPC/2015, aplicável à espécie. 3. A demora injustificada na instalação de serviço essencial na residência do autor gera danos morais passíveis de indenização diante dos inegáveis transtornos suportados por ele, cuja situação está longe de caracterizar mero aborrecimento ou dissabor. 4. A fixação do valor do dano moral deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não podendo ser tão alto que caracterize enriquecimento sem causa, e nem tão baixo que não sirva para desestimular a prática do ato causador do dano, mostrando-se, neste caso, razoável o valor arbitrado na sentença. 4. O Julgador não está obrigado a apreciar todos os questionamentos apontados na demanda, bastando que enfrente as questões controvertidas postas, fundamentando devidamente e de modo suficiente o seu convencimento, o que restou realizado na hipótese dos autos. 5.Desprovimento do recurso. Majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015. Apelo conhecido e desprovido. ” (TJGO, 5a Câmara Cível, Apelação Cível n° 0176176-28.2016.8.09.0006, Rel. Des. GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, julgado em 02/10/2018, DJ de 02/10/2018).

Do valor do dano moral.

Quanto ao dano moral, insta seja mantida a sentença, pois no presente caso, além da falha na prestação do serviço enquanto concessionária do serviço público, impossibilita seja considerado como mero dissabor, aborrecimento ou irritação exacerbada o infortúnio causado a autora/apelada, não condiz com as regras de experiência comum administradas pela observação do que ordinariamente acontece, mormente quando nada de normal há no episódio.

No tocante ao valor da indenização mister consignar, para tanto, que a reparação deve alcançar valor tal, que sirva de exemplo para a parte requerida, sendo ineficaz, para tal fim, o arbitramento de quantia excessivamente baixa ou simbólica, mas, por outro lado, nunca deve ser fonte de enriquecimento para o autor, servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida. Assim, levando-se em conta todas essas variantes, entendo que o valor fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), deve ser mantido.

Tem-se que o referido valor é suficiente para recuperar os transtornos sofridos pela parte autora, em consonância com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme precedente que segue:

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RECUSA IMOTIVADA DE EMBARQUE EM VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SÚMULA N. 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Uma vez constatada pelo Tribunal a quo a ocorrência de falha na prestação de serviço, rever tal entendimento demanda a revisão de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso especial (Súmula n 7/STJ). 2. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo a ponto de ofender o art. 159 do Código Civil de 1916. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7/STJ, impedindo o conhecimento do recurso. 3. A modificação do entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à existência de litigância de má-fé demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo regimental desprovido." (STJ, AgRg no AREsp 185568 / SP, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial, 2012/0113486-7, Relator(a) Ministro João Otávio de Noronha, Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 18/02/2014).

Ainda, o recente julgado deste TJMT, que segue:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL– INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - DÉBITO NÃO RECONHECIDO PELA CONSUMIDORA – ÔNUS DA PROVA DA EMPRESA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição do ônus probatório do art. 373, II, do CPC, extrato de compra anexado aos autos pela empresa demandada, não pode ser considerada prova idônea de contratação, eis que unilateral. A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade. (N.U 0004350-53.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, publicado no DJE 13/02/2020)

Isto posto, nego provimento ao recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Majoro os honorários advocatícios para 20% do valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020